Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719050-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JUAREZ FERNANDES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 58949791) interposto por ERLÂNIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA em face de Juarez Fernandes Lopes ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, no cumprimento de sentença n° 0717180-23.2022.8.07.0009, determinou penhora no rosto dos autos de no 0711043.25.2022.8.07.0009 e 0717423.64.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia-DF, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY9891 e Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26, nos seguintes termos (ID 187484878 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença formulado por JUAREZ FERNANDES LOPES, em face de ERLANIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, referente ao crédito oriundo da partilha das dívidas realizada na ação de sobrepartilha no 0707437-57.2020.8.07.0009, computado o valor da dívida que a requerida tinha seu favor no cumprimento de sentença de n.o 0710817.25.2019.8.07.0009. Na última atualização dos cálculos, o credor informou que a dívida alcançava o importe de R$264.321,09 (Id. 169334275). Regularmente intimada para pagar, em quinze dias, o débito em relação ao credor, a devedora não pagou e, tampouco, apresentou Impugnação. Decisão Interlocutória de Id.169926740 deferiu a pesquisa e penhora de patrimônio em nome da devedora, por meio dos sistemas à disposição deste Juízo, quais sejam, Sisbajud, Renajud, penhoraonline e Sniper. Realizada a pesquisa via sistema Sisbajud, foi bloqueada a quantia de R$211,46 (Id.173628437). Realizada a pesquisa via sistema Renajud, a Secretaria suscitou dúvidas com relação a qual dos três veículos encontrados deveria recair a penhora (Id.174242236), haja vista que havia sobre dois veículos a existência de gravames em decorrência de alienação fiduciária, notadamente sobre o Peugeout 207 ano 2012/2013, placa JKG5414; e sobre o Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26. Com relação à pesquisa no sistema Sniper, verifica-se que nenhum objeto além das informações pessoais da devedora foram encontrados (Id.174244198). Por meio da petição de Id. 175541839, o exequente requereu a penhora do veículo Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY 9891. Com relação aos outros dois veículos descritos acima, o credor pugnou pela penhora dos direitos creditórios derivados dos Contratos de aquisição dos veículos. Outrossim, informou que a devedora figurava como autora em duas demandas judiciais que tramitam na 2o Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, motivo pelo qual requereu a penhora no rosto dos autos que a executada move em face das empresas: Oi móvel, processo n.o 0711043.25.2022.8.07.0009, e Portocred S.A. Crédito e Financiamento, processo n.o 0717423.64.2022.8.07.0009. Ademais, requereu penhora do veículo Caminhão Ford Cargo de placa NLL2044, por supostamente pertencer à devedora, em razão de afirmação feita pela executada em rede social, juntando Ata Notarial acerca do fato. Decisão Interlocutória de Id. 174525028 converteu o bloqueio no valor de R$211,46 em penhora e determinou a intimação da devedora para que, caso tivesse interesse, apresentasse Impugnação à penhora. Outrossim, em nome do princípio do contraditório e do princípio da vedação à decisão surpresa, foi dado vista à parte executada para que se manifestasse com relação à pretensão do credor referente aos pedidos de penhora constantes nas petições de Ids.169334275 e 175541839, além de determinar à devedora que apresentasse cópia dos Contratos de aquisição dos veículos Peugeout 207 ano 2012/2013, placa JKG5414 e Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26. Intimada, a executada apresentou Impugnação à penhora (Id.179268765) em que alegou haver nulidade no bloqueio em sua conta bancária; que o veículo Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY 9891 pertencia a filha da executada (Id.179268766); que o veículo Peugeout 207 ano 2012/2013, placa JKG5414 havia sido vendido em 17/01/2021 para Amoriel Souza Ferreira (Id.179268770); que o veículo Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26 seria impenhorável pois seria o único veículo automotor da unidade familiar, além do fato de que uma de suas filhas que reside consigo é portadora de necessidades especiais e faz uso do automóvel para suas consultas médicas e eventuais casos de emergência. Decisão Interlocutória de Id. 180094130 indeferiu a impugnação apresentada pela executada no que pertine à alegação da nulidade da penhora realizada via sistema Sisbajud, e determinou a intimação do credor para que se manifestasse com relação às alegações de mérito concernentes às demais alegações deduzidas pela executada. O credor se manifestou no petitório de Id.186661728, insistindo na penhora do veículo Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY 9891, pois sustenta que o veículo sempre foi da devedora e que a transferência para a filha da executada somente ocorreu em 30/10/2023, caracterizando fraude à execução. Com relação aos demais veículos, novamente pugnou pela penhora dos direitos creditórios dos bens. O exequente argumentou ainda que a executada é pessoa casada e que seu atual marido possui carro próprio, esvaindo a alegação da devedora com relação ao veículo Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26 ser o único carro da unidade familiar da requerida. Ao final, requereu novamente a penhora no rosto dos autos supracitados. É o relatório do essencial. Decido. Primeiramente cumpre mencionar que a prova da propriedade se faz por meio do documento hábil, emitido pelo órgão competente, qual seja, o CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo vedado pelo ordenamento jurídico pátrio a penhora de bens de terceiros estranhos à relação jurídica processual. Assim, indefiro a penhora do caminhão ford de placa NLL2044, em nome de Lairton Pereira da Silva. Por outro lado, no que pertine a penhora no rosto dos autos 0711043.25.2022.8.07.0009 e 0717423.64.2022.8.07.0009, a leitura do presente feito evidencia o inadimplemento da obrigação e a indicação de crédito penhorável que, conforme informa a parte credora, está sendo objeto de discussão na 2a Vara Cível de Samambaia, enseja de fato a penhora no rosto dos autos. Nesse sentido, penso que a penhora requerida está em conformidade com a norma estipulada pelo artigo 860 do Código de Processo Civil, no qual se estabelece que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor. Com relação a alegação de impenhorabilidade oposta pela devedora referente aos automóveis supracitados, analisando detidamente as alegações e provas produzidas pelas partes, considero que a demandada logrou êxito em seu intento apenas quanto ao veículo Peugeout 207 ano 2012/2013, placa JKG5414, pois o documento de Id.179268770 (Autorização para transferência de propriedade de veículo - ATPV, assinado e autenticado em Cartório de Notas) demonstra que houve efetivamente a alienação do bem em 17/01/2020 para o senhor Amoriel Souza Ferreira. Assim, acolho o pedido de impenhorabilidade apenas para o veículo Peugeout 207, placa JKG5414. Entretanto, no que pertine ao veículo Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY 9891, a transação realizada apenas no curso da execução, capaz de reduzir à insolvência a devedora, negócio jurídico feito entre mãe e filha, denota vício de simulação, previsto no art. 167 do Código Civil, o que afasta a boa-fé entre compradora e devedora, de modo que a venda do veículo não pode ser eficaz perante o credor, devendo o bem responder pela dívida objeto da presente execução. Desse modo, tenho que a alienação do veículo Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY 9891 foi realizada em manifesta fraude à execução (art. 792, IV, CPC), visando desviar bens da devedora para esquivar-se da satisfação do crédito que lhe é cobrado, impondo-se reconhecer a ineficácia do negócio jurídico perante o exequente. Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INSOLVÊNCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução, razão pela qual pode ser declarada incidentalmente no próprio processo, dispensada medida autônoma. 2. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Compulsando os autos, verifico que o veículo, objeto do entrave jurídico, foi transferido com o nítido propósito de frustrar a execução em curso, tendo em vista que a transferência ocorreu após deflagrada a execução (autos do processo no 2013.01.1.100982-3). Aliado ao fato de que a certidão de registro (ID Num. 22154891), com reconhecimento de firma relativo à transferência de domínio, deu-se após o ajuizamento da presente ação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1198319, 07222230420188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, entre as hipóteses constantes no rol do art. 833 do CPC, não está aquela levantada pela devedora com relação ao veículo Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26, tampouco restou demonstrado ser esse veículo imprescindível para o tratamento da filha portadora de necessidades especiais, na medida em que existem outros meios de transporte a disposição da parte requerida. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de Id.186661728. Proceda-se a penhora no rosto dos autos de no 0711043.25.2022.8.07.0009 e 0717423.64.2022.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia-DF. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PENHORA. Realizada a penhora, intime-se a devedora, por meio do seu patrono constituído, para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação dos veículos Citroen C3 GLX 1.4, ano 2011, placa JHY9891 e Citroen C3 Tendance, ano 2014/2015, placa OZX6I26, de forma que na mesma diligência o Oficial de Justiça promova a intimação da executada quanto à penhora e avaliação realizadas, para manifestação no prazo de 15 dias. Por ora, nomeio a devedora como depositária dos veículos. Promovo o registro das constrições no sistema Renajud. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega que o juízo de origem, no âmbito de um cumprimento de sentença por crédito proveniente de ação de partilha de dívidas contraídas no curso da união ela e o agravado, seu ex-companheiro, o magistrado acolheu a impugnação apenas em parte, para reconhecer a impenhorabilidade do veículo de marca PEUGEOT, 207, ano 2012/2013, placa JKG 5414, determinando a expedição de mandado de penhora e remoção quanto aos veículos CITROEN, modelo C3 GLX 1.4 FLEX, ano 2011, placa JHY 9891 e CITROEN, modelo C3 TENDANCE, ano 2014/2015, placa OZX6I26, alienado fiduciariamente. A Agravante afirma que o veículo de marca CITROEN, modelo C3 GLX 1.4 FLEX, ano 2011, placa JHY 9891, pertence à JENNYFER STHEFANY PEREIRA DA SILVA, filha da Agravante, como presente ofertado pela mãe da Agravante. Somente agora foi transferido para o nome da neta, uma vez que sua CNH era provisória à época, e a família temia que as multas que poderiam ser causadas poderiam prejudicar a emissão da CNH definitiva, assim os pontos seriam lançados na CNH da Agravante. Com isso, a Agravante alega que o referido veículo nunca lhe pertenceu. No que diz respeito aos veículos, CITROEN, modelo C3 TENDANCE, ano 2014/2015, placa OZX6I26 e PEUGEOT, 207, ano 2012/2013, alienado fiduciariamente, a Agravante afirma que não se encontra em condições de adquirir outro, ao tempo em que necessita deles para deslocamento de sua filha com necessidades especiais. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a plausibilidade do direito está demonstrada pelos elementos fáticos trazidos aos autos. Alega que o perigo da demora consiste no prosseguimento da execução. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita, deferida na origem (ID 180094130). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC, tempestivo e veio instruído com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo que os requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018 - Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a partir das alegações da Agravante, do rol documental carreado ao processo, da decisão agravada, bem como dos autos na origem, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque, muito embora a Agravante tenha mencionado que o veículo seria de propriedade de sua filha, alegando, também, que o outro se disponibiliza para o deslocamento de sua filha com necessidades especiais, trata-se de matéria fática que demanda o mínimo contraditório inerente a essa via recursal, de modo que é necessário exame mais acurado, por ocasião da apreciação do presente mérito, uma vez que as questões por ele trazidas, sobretudo em relação ao tempo em que se deu tal transferência, em contraste ao que seria supostamente uma situação de fraude. Além disso, o receio trazido pela Agravante em relação ao prosseguimento da execução é alegado genericamente e de maneira presumida, até porque o prosseguimento do feito é inerente à natureza do procedimento executório, que ainda transcorrerá. Trata-se, ainda, de natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que não subsistem os requisitos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024 14:36:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador